Tribunal: STJ
Processo: 0001891-24.2003.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1957719 - PR(2021/0277759-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI - PR019557
AGRAVADO
: NATALIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO LUCAS CALDERÓN - PR025654
TATIANA VILLORDO CALDERÓN - PR039391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55135055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 976c89a6-dd19-4874-a117-941c2d113ebf

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 976c89a6-dd19-4874-a117-941c2d113ebf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1957719 - PR(2021/0277759-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI - PR019557
AGRAVADO
: NATALIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO LUCAS CALDERÓN - PR025654
TATIANA VILLORDO CALDERÓN - PR039391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1305):

Documento eletrônico VDA54717173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:20
Código de Controle do Documento: 1044f90c-b238-45d7-a232-9dcf6ed06cd9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que houve impugnação
específica ao óbice das Súmulas n.
e n.
211/STJ
284/STF,
argumentando que "serviram para negar trânsito aos capítulos do
recurso especial que questionavam os aspectos acessórios da
condenação. Essa parte do recurso fazendário foi obstada ainda, é
importante perceber, com fundamento no
I, “b” do Código de
art. 1.030,
Processo Civil" (fl. 1324).
Defende, também, que deve ser afastada a incidência da
por entender que "o agravo em recurso especial
Súmula n. 7/STJ,
interposto pelo Estado do Paraná demonstrou, de forma bastante
específica e fundamentada, a inadequação da incidência do enunciado"
(fl. 1324).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) quanto à alegada
violação ao artigo 1022, I e II, do CPC, inexistência de negativa de
Documento eletrônico VDA54717173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:20
Código de Controle do Documento: 1044f90c-b238-45d7-a232-9dcf6ed06cd9

prestação jurisdicional; b) em relação aos artigos 926 do CPC e 944 do
CC, incidência da
devido a necessidade de
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do contexto fático; c) no que se refere à divergência
jurisprudencial, incidência do óbice da
d) quanto ao
Súmula n. 13/STJ;
artigo 39 da
aplicação da
face a
lei n. 9250/95,
Súmula n. 211/STJ,
ausência de prequestionamento; e e) em relação à majoração de verba
honorária sucumbencial, incidência da Súmula n. 284/STF.
À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos em relação à incidência das Súmulas n. 7 e n. 211 do
STJ e n. 284 do STF.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula n. 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No que diz respeito à
para impugnar tal
Súmula n. 284/STF,
entendimento, cabia-lhe demonstrar que a tese de impossibilidade de
majoração da verba honorária tem, em si, correspondência com os
fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido, o que não se verificou.
Em relação à
para que seja considerada
Súmula n. 211/STJ,
infirmada, é necessário que a parte indique, transcrevendo-os, os trechos
do julgado recorrido em que o colegiado de origem tratou do tema,
decidindo sobre ele, de modo a demonstrar a efetiva ocorrência do
prequestionamento da matéria.
Documento eletrônico VDA54717173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:20
Código de Controle do Documento: 1044f90c-b238-45d7-a232-9dcf6ed06cd9

, a parte Agravante não demonstra prequestionamento
In casu
explícito ou implícito da matéria federal, não transcreve trecho do
acórdão recorrido em que o
da
tenha sido
art. 39
Lei n. 9.250/1995
debatido e decidido, nem comprova oposição de embargos de
declaração e alegação de afronta aos artigos 1.022 e 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 (
.
CPC/2015)
Ressalta-se que, na petição de fls. 1.224, o próprio agravante
reconhece que o
da
não guarda relação com
art. 39
Lei n. 9.250/1995
Tema n.
Assim, não é suficiente para obstar o referido óbice, a
905/STJ.
singela alegação de que o capítulo teria sido obstado na origem com
base no artigo 1.030, I, , do
.
b
CPC/2015
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:20
Código de Controle do Documento: 1044f90c-b238-45d7-a232-9dcf6ed06cd9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.957.719 / PR
Número Registro: 2021/0277759-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000189124200381600043 1305931700 18912420038160004 475525220148160000 51903 5192003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NATALIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO LUCAS CALDERÓN - PR025654
TATIANA VILLORDO CALDERÓN - PR039391
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI - PR019557
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI - PR019557
AGRAVADO
: NATALIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO LUCAS CALDERÓN - PR025654
TATIANA VILLORDO CALDERÓN - PR039391
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : CLEIDE ROSECLER KAZMIERSKI - PR019557
Documento eletrônico VDA55099730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:28
Código de Controle do Documento: d76ea31a-efb0-4995-81fd-5cef337bb35d

AGRAVADO
: NATALIA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RICARDO LUCAS CALDERÓN - PR025654
TATIANA VILLORDO CALDERÓN - PR039391
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:28
Código de Controle do Documento: d76ea31a-efb0-4995-81fd-5cef337bb35d